Tribunal: TJDFT
Processo: 0706100-66.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO. MICROEMPRESA. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face de sentença que, reconhecendo a ilegitimidade ativa da autora, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 8o, §1o, II, da Lei no 9.099/95, e 485, VI, e § 3o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: legitimidade da autora para propor ação perante o Juizado Especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por força do art. 8o, II, da Lei no 9.099/1995, pessoas enquadradas como microempresas e as empresas de pequeno porte, na forma da Lei Complementar no 123/2006, possuem legitimidade para propor ações perante os Juizados Especiais.
4. Nos termos do art. 79-C, §1o, da Lei Complementar no 123/2006, a microempresa que não ingressar no Simples Nacional, em razão do seu faturamento anual, poderá optar pelo recolhimento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL na forma do lucro real, trimestral ou anual, ou do lucro presumido.
5. A prova documental produzida demonstra que a autora se qualifica como microempresa (ID 73675336 e ID 73675337), embora não optante do simples nacional (ID 73675317). Considerando que a adesão a regime tributário diverso do simples nacional não obsta o enquadramento da autora como microempresa, impõe-se reconhecer a sua legitimidade para a propositura de ação perante o Juizado Especial. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1937298, 0707187-58.2024.8.07.0017, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2024.
6. Por força da legitimidade da parte autora, impõe-se a desconstituição da sentença para assegurar a formação da relação processual. A ausência de citação impede a aplicação da teoria da causa madura e o imediato julgamento do processo, nos termos do art.1.013, § 3o, II, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido para, desconstituindo a sentença, assegurar a formação da relação processual.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios sucumbenciais, ante ausência de recorrente vencido.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 8o, II; Lei Complementar no 123/2006, art. 79-C, §1o; CPC, art.1.013, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1937298, 0707187-58.2024.8.07.0017, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 21.10.2024.